Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-55.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do juiz no processo de conhecimento quanto ao pedido de gratuidade de justiça leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso sem o correspondente preparo.
2. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o entendimento de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”.
3. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, no caso, com o momento do saque dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP.
4. No caso concreto, considerando que o autor se aposentou em 2000 e em seguida sacou o saldo da sua conta PASEP, a pretensão indenizatória se encontra fulminada pela prescrição, desde 2010, pois a presente ação ajuizada em 2024.
5. Apelação não provida. Unânime.